Tribunal: TJSP
Processo: 1009827-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de comprovação do pagamento da indenização pela seguradora aos segurados – apresentação de tela sistêmica e de recibo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DE SEGURADOS DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS PRETENSAMENTE DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com suposta oscilação na rede – ausência de comprovação do pagamento da indenização pela seguradora aos segurados – apresentação de tela sistêmica e de recibo de indenização informando que o crédito seria efetuado na conta corrente dos segurados – documentos produzidos de forma unilateral que não comprovam o efetivo pagamento da indenização aos segurados – ausência de apresentação de documentos bancários com autenticação mecânica ou de declarações de quitação dos segurados – falta, ainda, de demonstração do nexo de causalidade entre os danos havidos e a prestação do serviço – documentação apresentada insuficiente para fazer ver que os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelante – impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese – apelada que não conservou os aparelhos danificados para a realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar que o evento não ocorreu por sua responsabilidade – orçamentos por demais lacônicos a respeito da causa dos danos – sentença reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009827-82.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado SANTANDER
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
2
VOTO No: 24327
APEL. No: 1009827-82.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 34a VARA CÍVEL
JUIZ: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
APDO. : SANTANDER SEGUROS S/A
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS
DE
SEGURADOS
DA
APELADA,
DEVIDAMENTE
INDENIZADOS

EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS
PRETENSAMENTE
DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE descarga elétrica
com suposta oscilação na rede ausência de comprovação do
pagamento da indenização pela seguradora aos segurados

apresentação de tela sistêmica e de recibo de indenização
informando que o crédito seria efetuado na conta corrente dos
segurados documentos produzidos de forma unilateral que não
comprovam o efetivo pagamento da indenização aos segurados
ausência de apresentação de documentos bancários com
autenticação mecânica ou de declarações de quitação dos
segurados falta, ainda, de demonstração do nexo de causalidade
entre os danos havidos e a prestação do serviço documentação
apresentada insuficiente para fazer ver que os danos efetivamente
decorreram da prestação de serviços pela concessionária apelante
impossibilidade de inversão do ônus da prova na hipótese
apelada que não conservou os aparelhos danificados para a
realização de exame técnico, impedindo a apelante de demonstrar
que o evento não ocorreu por sua responsabilidade orçamentos
por demais lacônicos a respeito da causa dos danos sentença
reformada.
Resultado: recurso provido para ser julgada improcedente a
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
3
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Santander Seguros S/A contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL). Alegou a autora que firmou contratos de seguros na modalidade
Compreensivo Residencial, representados pela apólices nos 1490321/41677,
1490318/95727, 1490320/539428 e 1490320/60462, com José Antonio dos Santos,
Willian Francisco de Castro, José Roberto Tavares de Oliveira e Antonio Humberto
das Neves, respectivamente. Em 15/03/2013, 29/05/2013, 19/04/2013 e 06/02/2014,
as unidades consumidoras seguradas sofreram oscilação de tensão, proveniente da
rede de distribuição administrada pela ré, o que deu ensejo aos danos aos bens
eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis. Os segurados comunicaram
os sinistros. Os profissionais do setor elétrico contratados para a efetivação do
procedimento regulatório constataram que os danos ocorreram em virtude da má
qualidade da rede de distribuição de energia elétrica da ré (fls. 112/118, 119,
124/129, 134/136, 143, 146, 149 e 152). A ré não preparou a sua rede com
dispositivos de segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para
as unidades consumidoras lesadas. Ressarciu os segurados no valor total de R$
5.014,24, já descontada a franquia (fls. 141, 144, 147 e 150). Não obteve êxito nas
tratativas administrativas. Sub-rogou-se no direito dos segurados contra a
responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 438/441). Além do
principal, a ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 443/481). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, bem como
pela não realização de prova pericial. A petição inicial era inepta. Não foram
juntados documentos essenciais à propositura da ação. Alegou, ainda, falta de
interesse de agir por não ter sido feito o pedido administrativo de reparação. Aduziu
ser parte ilegítima pela falta de nexo de causalidade. No mais, sustentou que não deu
causa ao evento danoso. Não havia responsabilidade de sua parte. A seguradora
deveria ter guardado os aparelhos danificados para a realização de perícia. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
4
poderiam ser admitidos os levantamentos apresentados pela seguradora, porque
unilaterais. Não havia informações sobre as instalações internas dos imóveis
segurados. Dos levantamentos constou a informação de que os equipamentos foram
danificados por variações de tensão na rede elétrica oriunda de sua rede de
distribuição, mas de acordo com análise interna, inexistiu qualquer ocorrência ou
interrupção nas instalações dos segurados nas datas mencionadas. A apelada não fez
prova da regulação dos sinistros. A apelada não demonstrou o pagamento aos seus
segurados. Meras juntadas de agendamentos de pagamentos não serviam como
provas e não valiam como recibos. Não havia nexo de causalidade entre a sua
atividade e os danos causados aos segurados consumidores. A Resolução no
414/2010 dispunha que o consumidor tinha o prazo de noventa dias para solicitar o
ressarcimento à concessionária, o que não se deu. O consumidor era responsável pela
manutenção das instalações internas. Não se aplicava ao caso a inversão do ônus da
prova. Não podia ser condenada no pagamento das verbas decorrentes da
sucumbência. Pediu a nulidade da sentença por conta das objeções preliminares
arguidas. Alternativamente, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser
julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 487/540), a apelada basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido pela ré (cf. fls. 483).
Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o propalado cerceamento de defesa não
ocorreu no que concerne à pretensão de produção de prova oral. Quanto à pretendida
pericia, não havia meio de a prova ser produzida.
Não é todo indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do
processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração razoável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
5
processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide sem a designação
de audiência para produção de prova oral não implicou cerceamento de defesa.
A prova testemunhal pretendida pela apelante (depoimento dos
segurados, “para ter conhecimento das instalações internas, bem como da condição
dos aparelhos danificados no dia do sinistro” cf. fls. 449) era desnecessária.
A prova pericial pretendida pela apelante era inviável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
6
A apelada afirmou na réplica que a perícia técnica era
desnecessária e que “nas apólices constam os endereços dos Segurados, sem,
contudo, precisar se os referidos bens ainda se encontram em posso destes” (fls.
312). Em outro dizer, a apelada não conservou os bens danificados, o que impedia
que eles fossem submetidos à perícia.
Dessa forma, as circunstâncias fazem ver que a dilação
probatória na hipótese implicaria mero retardamento quanto ao desate da lide.
Não há que se falar em inépcia da inicial.
A inicial preenche todos os requisitos do artigo 319 do CPC e
se fez acompanhar dos levantamentos técnicos, das apólices de seguro e das
regulações dos sinistros. Tais documentos atendem aos requisitos do artigo 320 do
CPC.
Afasta-se também a alegação de falta de interesse processual.
Patente o interesse de agir, por pretender a apelada seguradora
reembolsar-se do valor pago, por conta dos danos ocorridos nos bens do segurado,
decorrente de suposta falha havida na rede de fornecimento de energia elétrica da
apelante.
A apelante alegou que não foi comunicada do evento e que
havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37,
§ 6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e
Permissões de Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode
um ato normativo infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
A legitimidade passiva da apelante é patente. Se existe nexo ou
não entre a atividade por ela desenvolvida e os danos sofridos pelo segurado da
apelada, isso não tem qualquer relação com ser a apelante parte legitima ou não para
figurar no polo passivo da lide.
Prossegue-se.
Como relatado, a apelada, em virtude de contratos de seguros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
7
na modalidade residencial, afirmou ter pago indenização no valor de R$ 5.014,24,
para conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam as unidades consumidoras
seguradas, danificados por motivo de “descarga elétrica”, “sobrecarga elétrica” e
“oscilação de energia”. Este o valor buscado em face da apelante, por conta da
propalada responsabilidade dela pelo evento.
Em tese, desde que comprovado o pagamento, a apelante teria
o direito de ser ressarcida em regresso, considerado que é objetiva a responsabilidade
da apelada na hipótese, por conta do disposto no artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Aliás, é o que há muito preconiza a Súmula no 188 do STF.
A existência de prova quanto aos pagamentos em favor dos
segurados por parte da apelada é questão controvertida nos autos.
A apelante, em contestação, alegou que não foram
apresentados comprovantes de pagamentos. Aduziu que “os únicos documentos
juntados foram telas sistêmicas e relatórios genéricos nas fls.142, 145, 148 e 151
que carecem de força probante, já que se tratam de provas unilaterais” (fls. 186).
Em réplica, a apelada sustentou que “não há que se falar que
as telas de pagamento anexadas não comprovariam o efetivo pagamento e,
consequentemente, a sub-rogação da Autora, uma vez que o pagamento das
indenizações ocorre automaticamente após estas telas serem geradas pelo sistema
da Autora. Ou seja, a existencia destas telas por si só já comprovam os pagamentos.
Observem os nomes dos segurados, os dados bancários, bem como os valores
indenizados com as respectivas datas das transferências” (fls. 266).
Respeitados os argumentos da apelada, os documentos
unilaterais que apresentou não fazem mesmo prova do pagamento das indenizações
aos segurados. Como dito pela apelante, trata-se de documentos produzidos de forma
unilateral e que não permitem inferir, de forma estreme de dúvidas, que os
pagamentos foram mesmo realizados.
Para a efetiva comprovação do pagamento, a apelante deveria
ter juntado aos autos comprovante bancário com código de autenticação ou com
chancela mecânica, ou ainda declarações de quitação dos segurados o que não fez.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
8
(...) - Impossibilidade de se decretar a nulidade da sentença.
Responsabilidade civil - Ação regressiva - Danos elétricos nos
equipamentos do segurado - Alegação da seguradora autora de que
esses danos foram causados por falha na rede de distribuição elétrica
administrada pela ré - Direito de regresso da seguradora autora que
demandava prova do efetivo pagamento ao seu segurado da
indenização securitária - Arts. 349 e 786, 'caput', do CC - Prova
documental do pagamento que constitui pressuposto do direito de
regresso - Fato constitutivo do direito alegado na inicial não
demonstrado - Art. 373, I, do atual CPC - Improcedência da ação
mantida
-
Apelo
da
autora
desprovido”
(Apelação
no
1075206-67.2018.8.26.0100, 23a Câmara de Direito Privado, TJ/SP,
Des. Rel. José Marcos Marrone, j. 31/05/2019, v.u.);
“AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da
indenização ao segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença
mantida
por
outro
fundamento.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação no 1043172-65.2016.8.26.0114, 17a Câmara de Direito
Privado, TJ/SP, Des. Rel. Afonso Bráz, j. 30/05/2019, v.u.);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (fornecimento de energia
elétrica). AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. A
autora não comprovou o desembolso do capital segurado. A simples
captura da imagem reproduzida na tela do computador (printscreen),
mostrando planilha de controle interno de seu sistema informatizado,
não é suficiente à comprovação de que houve o desencaixe financeiro.
Apelação provida” (Apelação no 1006313-68.2018.8.26.0344, 12a
Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves,
j. 11/02/2019, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
9
A par da ausência de prova do pagamento, no caso dos autos
tamb não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos havidos nos
equipamentos e a prestação do serviço desenvolvida pela apelante.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da
CF, bem como do art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel só se dá
desde que feita prova de que o evento foi provocado por caso fortuito externo (não
vinculado à atividade da concessionária), força maior, responsabilidade exclusiva de
terceiro ou culpa exclusiva da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil
a ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, realmente se aplica ao caso o Código de Defesa do
Consumidor. Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos
danosos relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim assentado, no caso dos autos realmente não restou
demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos segurados da
apelada e a prestação do serviço desenvolvida pela apelante.
Cabia à apelada provar a efetiva existência de nexo de
causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva da concessionária de
energia elétrica e os danos havidos nos equipamentos, o que não fez.
Ainda que a ação verse sobre relação de consumo a apelada
efetivamente assume a posição do segurado consumidor, ao indenizá-lo , não há que
se falar em inversão do ônus da prova na hipótese.
Muito embora possa ser considerada verossímil a alegação da
apelada
de que os danos foram causados por algum problema quando do
fornecimento de energia pela apelante, tais como variação brusca de corrente,
penetração de descarga atmosférica por meio da rede de distribuição etc. , para que
se dê a inversão do ônus é necessário que a apelante possa produzir a prova. Se não
for assim, ela será inevitavelmente responsabilizada, uma vez que não terá como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
10
demonstrar que os danos ocorridos nos aparelhos dos segurados da apelada não
advieram de sua rede, mas de outra causa.
Na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII do CDC seria convertida em presunção “iuris et de iure”, ou seja, absoluta. Em
outro dizer, a apelada não seria onerada com a produção da prova que em princípio
seria da apelante, mas acabaria simplesmente sendo proibida de fazê-lo na prática.
Como o exame técnico aparentemente é o único meio de se
demonstrar que os equipamentos foram danificados por outra causa e não por
problema de corrente vinculado à rede de distribuição de energia a apelada descarta
o relatório unilateral da apelante, de que não houve variação da corrente à época do
evento dito ocorrido , sem a produção da prova, a apelante estaria obstada de fazer
ver a ausência de nexo hipótese que a isentaria de arcar com o pagamento da
indenização.
Pois bem, no caso dos autos estava obstada a possibilidade de
a apelante produzir tal prova promover o exame dos equipamentos , uma vez que a
apelada admitiu, na réplica, que não estava na posse dos aparelhos danificados.
Informou ainda que “nas apólices constam os endereços dos Segurados, sem,
contudo, precisar se os referidos bens ainda se encontram em posse destes” (fls.
312). Em outro dizer, a apelada não cuidou de guardar os salvados, nem de
providenciar a exibição deles. Decerto porque já descartados.
Assim, não foi oportunizada à apelante a vistoria dos
equipamentos.
As seguradoras não podem se escorar na alegação quanto à
suposta inviabilidade de preservação de todos os bens danificados de seus segurados
argumento comumente utilizado. Dificuldade de armazenamento não é escusa
razoável, mas sim uma opção. Da mesma forma, a pronta reparação igualmente não
serve de justificativa. A apelada poderia resguardar o seu direito à indenização em
regresso, por meio da elaboração de um trabalho técnico efetivo. De resto, a apelada
certamente poderia instruir os segurados a realizar o procedimento administrativo
junto à concessionária de energia elétrica apesar dele não ser obrigatório. Também
poderia orientar os segurados a guardar as peças e os equipamentos substituídos,
colocando-os à disosição do juízo a partir do momento em que a concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
11
pugnou pela produção da prova pericial.
Soluções há.
A verdade é que as providências não são tomadas pela apelada
porque para ela não compensa. Certamente ela fez/faz análise da relação custo
benefício quanto às ações de regresso assemelhadas ao caso dos autos. Há centenas,
senão milhares delas, ajuizadas pelas seguradoras contra as concessionárias de
energia elétrica, nas quais buscam indenizações pertinentes aos pequenos valores que
são desembolsados em prol dos segurados com aparelhos eletroeletrônicos
danificados. Qualquer sucesso já implica diminuição do prejuízo
ou, mais
precisamente, aumento da margem do lucro, considerado que é da essência da
atividade da apelada e das demais seguradoras pagar indenizações para uma parcela
de seus segurados, o que elas evidentemente consideram ao fixar o prêmio do seguro
que lhes é destinado quando das contratações das apólices.
Esta Câmara não é impermeável à concessão da indenização
em regresso. Contudo, quando é obstada a produção de qualquer prova por parte da
concessionária o que se dá com a não conservação dos salvados não é possível
que se acolha a pretensão regressiva, salvo se a apelada demonstra de forma cabal a
existência de relação de causalidade entre os danos ocorridos e a atividade concedida.
Nesse passo, convém consignar que depois de muito refletir,
acabei por adotar tal entendimento sobre o tema. Há necessidade de se disponibilizar
os equipamentos para exame pericial, quando a concessionária pleiteia a produção da
prova.
Mesmo desconsiderada a falta de prova sobre o pagamento e a
necessidade de a apelada disponibilizar os equipamentos danificados para o exame da
apelante, ainda assim não poderia se dar o acolhimento do pedido.
Com efeito, os relatórios de regulação de sinistro apresentados
pela apelada são por demais frágeis (fls. 112/115). Com relação ao segurado José
Antônio dos Santos, verifica-se que a pessoa responsável pela elaboração do trabalho
se limitou a dizer que “Percorremos a região do risco e não verificamos sinais de
queda de raio” (fls. 112). Ainda, sem maiores explicações afirmou que os “mediante
informações, constatações e laudos técnicos encaminhados, caracterizamos o
sinistro como danos elétricos” (fls. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
12
Quanto ao segurado Antonio Humberto das Neves, a pessoa
responsável pela elaboração do trabalho usou da mesma fórmula: “em vistoria, na
presença do entrevistado, percorremos todas as dependências da área que
compreende o imóvel segurado e não visualizamos e ou constatamos vestígios de
queda de raio. Em face às explanações acima caracterizamos o evento como danos
elétricos” (fls. 140).
No que se refere ao segurado José Roberto Tavares de
Oliveira, ocorreu o mesmo: “Em vistoria as dependências externas do imóvel
segurado, não encontramos vestígios de impacto de queda de raios” (fls. 132).
No mesmo diapasão o levantamento pertinente ao segurado
Antonio Humberto das Neves: “Em vistoria, na presença do entrevistado,
percorremos todas as depedências da área que compreende o imóvel segurado e não
visualizamos e ou constatamos vestígios de queda de raio... caracterizamos o evento
como Danos Elétricos” (sic fls. 138/140).
Como se vê, os próprios reguladores contratados pela apelada,
limitaram-se a referir que os aparelhos sofreram “danos elétricos”, sem identificar o
que os teriam causado.
Não se compreende, “data venia”, as assertivas dos
reguladores, de que a inexistência de vestígio de raio levava à conclusão de que os
eventos se caracterizavam como “dano elétrico”.
A apelada juntou cópias dos orçamentos realizados por
empresas de assistência técnica (fls. 116/119, 124/129, 134/136). Dos orçamentos, há
a descrição dos bens danificados e os valores da peça e dos serviços. Ainda, de forma
lacônica e sem quaisquer explicações, constou que a queima dos aparelhos era
“proveniente de uma sobrecarga elétrica” (fls. 116), de “oscilação de energia ou
descarga elétrica (raio)” (fls. 119), de “oscilações elétricas” (fls. 124 e 127), de
“descargas elétricas” (fls. 126 e 135) e de “queda ou sobrecarga de tensão” (fls.
134).
Frise-se que, com relação ao segurado Willian Francisco de
Castro, a apelada não juntou aos autos o relatório de regulação de sinistro, mas tão
somente levantamento realizado por empresa de assistência técnica (fls. 119).
Da análise dos trabalhos de regulação e dos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
13
técnicos/orçamentos apresentados demasiadamente sucintos , não se conclui que
os danos efetivamente decorreram da prestação de serviços pela apelante.
A apelada alegou que a Resolução Normativa no 414/2010 da
Aneel e o Módulo 9 do Prodist, para fins de responsabilização da concessionária
sobre os danos causados aos aparelhos eletroeletrônicos, aceitam o laudo de oficina,
conceituado como “documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no
equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o
dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento
para conserto do mesmo”.
Tal documento efetivamente serve como meio de prova de que
danos havidos em equipamentos eletroeletrônicos se originaram na rede elétrica da
apelada, mas desde que minimamente bem elaborado. O requisito não foi atendido no
caso dos autos.
Em suma, não ficou devidamente comprovado o pagamento
das indenizações aos segurados. No mais, pelo parco acervo probatório dos autos,
não há como se reconhecer que os danos havidos nos equipamentos dos segurados da
apelada decorreram mesmo de algum problema na rede de distribuição da apelante.
Ainda, não é possível a inversão do ônus da prova dado que os aparelhos
danificados não estão disponíveis para perícia, único meio de a apelante demonstrar
que os danos não decorreram de problema em sua rede de distribuição. Por tudo isso,
não era caso de acolhimento da pretensão regressiva.
Via de consequência, o resultado do provimento do apelo leva
à improcedência da ação, com a inversão do ônus de sucumbência. Arcará a apelada
com as custas processuais e honorários advocatícios ora fixados, já considerada a
atuação em 2o grau, no importe de 15% do valor corrigido da causa, com base no
artigo 85, § 2o do CPC. Referida quantia é adequada para remunerar o advogado da
apelante, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Para a indexação, será adotada
a tabela de cálculos deste tribunal. Incidirão ainda juros moratórios de um por cento
ao mês, calculados de forma simples, caso a apelada não faça espontaneamente o
pagamento, após regularmente intimada para tanto.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009827-82.2018.8.26.0100 - Voto 24327
14
ser julgada improcedente a ação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator